Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLOTILDE PAIÃO CORREIA DE SOUSA, substituída processualmente e anuente ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renuncia expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 10912772), e requer o prosseguimento da ação quanto a ela, declarando-se parcialmente prejudicado o recurso de ID 10913381 (ID’s 10913367 e 10913394). O Distrito Federal não se opôs nem à anuência (ID 10913190), nem à renúncia (ID 10913372). É o relato do necessário. Decido. De início, nada a prover quanto ao recurso de ID 10913381, porquanto já apreciado pelo julgado de ID 10913402, mediante o qual, a Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 10913354, diante da renúncia manifestada, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação à requerente e, quanto à ela, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento. Nesse contexto, não obstante o processo tenha sido declarado saneado quanto à beneficiária em questão (decisão de ID 10913209), os documentos juntados aos autos e as informações processuais disponibilizadas no sítio deste egrégio Tribunal de Justiça são insuficientes para aferição do ineditismo da demanda em relação a ela, principalmente quanto à Ação ordinária n. 1999.01.1.048062-0. Isso posto, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID 10913170), homologo a renúncia apresentada por CLOTILDE PAIÃO CORREIA DE SOUSA, nos termos supracitados, e, em relação a ela, defiro o pedido de prosseguimento do feito Ao exequente para prestar esclarecimentos acerca da existência ou não de litispendência/coisa julgada quanto à mencionada beneficiária, carreando aos autos cópias das principais peças do processo retromencionado, especialmente da petição inicial, da sentença exequenda, de decisões de eventuais recursos e de certidões de trânsito em julgado. I. Brasília-DF, 2 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador